Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DEIXA DE INTIMAR A RÉ SOLTA SOBRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO HABEAS CORPUS. EXTEMPORANEIDADE E IMPROPRIEDADE. INADMISSIBILIDADE DE AMBOS OS RECURSOS.
1. Equivocada a interposição agravo regimental contra decisão que supostamente não teria conhecido do habeas corpus quando, na realidade trata-se de decisão que não concedeu liminar. Ademais, conforme reiterada jurisprudência, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de Habeas Corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. Agravo Regimental não conhecido.
2. A decisão de 1o grau que potencialmente comportaria recurso próprio não pode ser substituída pelo habeas corpus. 2.1. A via eleita é inadequada, porquanto o ora impetrante poderia ter interposto apelação e, contra eventual não conhecimento desta, recurso em sentido estrito (art. 581, XV, do Código de Processo Penal).
3. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, basta a intimação ao advogado constituído, quanto ao teor da sentença condenatória, nas hipóteses em que o réu respondeu ao processo em liberdade.
4. Inexiste ilegalidade a ser sanada de ofício, uma vez que, a teor dos precedentes dos Tribunais Superiores, não é devida a intimação pessoal do réu solto quando o defensor por ele constituído foi devidamente cientificado do teor da sentença condenatória (art. 392, II, do CPP).
5. Habeas corpus não conhecido.